Tribunal: STF
Processo: ARE 1474373
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Boccone Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 280 e n. 286 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim resumido no ponto da impugnação extraordinária:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL RECEBIDOS COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...) MULTA MORATÓRIA DE 50% SOBRE O VALOR DO IMPOSTO (ART. 51, I, DA LEI ESTADUAL N. 10.297/1996). AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA DA CONTEMPLADA NO ART. 53 DA LEI N. 10.297/1996. REJEIÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que a multa aplicada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que se revela onerosa para uma infração de pequena gravidade. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu não haver abusividade na multa fiscal arbitrada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo devido, com base no previsto pela Lei estadual n. 10.297/1996, uma vez que a punição objetiva sancionar o sujeito passivo que não paga o imposto devido, a tempo e a modo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Insurge-se a recorrente, ainda, contra a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, aplicada pelo fisco estadual com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei n. 10.297/1996, que dispõe: 



    Art. 51. Deixar de recolher, total ou parcialmente, o imposto: 



    I - apurado pelo próprio sujeito passivo; 



    MULTA de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto. 



    Para tanto, afirma que a sanção pecuniária, no patamar fixado, possui efeito confiscatório. Entretanto, razão não lhe assiste. 



    A multa punitiva, aplicada com base no art. 51, inciso I, da Lei Estadual n. 10.297/1996, objetiva sancionar severamente o sujeito passivo que não paga o imposto devido, a tempo e modo, descumprindo a obrigação tributária principal. Portanto, não há ofensa à razoabilidade, sobretudo porque não ultrapassado o montante da obrigação. 



    Este Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com esteio na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a multa deve ser limitada a 100% sobre o valor do imposto. E, no caso sob julgamento, o valor aplicado é de 50%. Assim, não cabe falar em efeito de confisco ou violação ao princípio da razoabilidade, reconhecida a licitude de sua incidência.



    Esse entendimento não se afasta da jurisprudência consolidada pelo Supremo, no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo ao inadimplemento e à reincidência da infração. Nessa linha:



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    (...) MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. (...)



    II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)



    (ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente